Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-38.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO e DISPARO DE ARMA DE FOGO– Preliminares pela possibilidade de recurso em liberdade e nulidade do reconhecimento em razão da desobediência dos parâmetros previstos no artigo 226 do CPP. Descabimento. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Afastamento da majorante do emprego de arma. Descabimento. Reconhecimento de crime único em relação ao disparo de arma de fogo.

Ementa:
ROUBO MAJORADO e DISPARO DE ARMA DE FOGO– Preliminares pela possibilidade de recurso em liberdade e nulidade do reconhecimento em razão da desobediência dos parâmetros previstos no artigo 226 do CPP. Descabimento. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Afastamento da majorante do emprego de arma. Descabimento. Reconhecimento de crime único em relação ao disparo de arma de fogo. Absorção. Possibilidade. Conduta praticada no contexto do roubo e na intenção de intimidar as vítimas. Redimensionamento da pena do roubo. Descabimento. Eleição de regime mais brando. Descabimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500289-38.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante WESLEY
DONIZETE SANTOS DAS DORES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu WESLEY DONIZETI SANTOS DAS DORES unicamente para
absolve-lo com relação ao crime do art. 15 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386,
inc. III, do CPP, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada. (VU), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
2
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094
Apelante WESLEY DONIZETE SANTOS DAS DORES
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Brodowski
Voton no 12.280
ROUBO MAJORADO e DISPARO DE ARMA DE FOGO
Preliminares pela possibilidade de recurso em liberdade e
nulidade do reconhecimento em razão da desobediência dos
parâmetros previstos no artigo 226 do CPP. Descabimento.
Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade.
Afastamento
da
majorante
do
emprego
de
arma.
Descabimento. Reconhecimento de crime único em relação ao
disparo de arma de fogo. Absorção. Possibilidade. Conduta
praticada no contexto do roubo e na intenção de intimidar as
vítimas. Redimensionamento da pena do roubo. Descabimento.
Eleição de regime mais brando. Descabimento. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 197 e seguintes acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brodowski,
dra. Carolina Nunes Vieira, julgou procedente a ação penal movida para
condenar WESLEY DONIZETI SANTOS DAS DORES como incurso no art.
157, § 2o, II e V c.c. art. 157, §2o-A I, na forma do art. 70, todos do Código
Penal e art. 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 20
(vinte) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado
Agora, protesta o condenado.
Argumenta, em preliminar, pelo direito de recorrer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
3
liberdade, bem como pela nulidade do reconhecimento levado a efeito sem os
parâmetros delineado no artigo 226 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede a absolvição pela insuficiência de provas.
Alternativamente, argumenta, ainda, pelo redimensionamento
da pena, com diminuição da base, afastamento da majorante do emprego de
arma e reconhecimento do crime único.
Por fim, pede a eleição de regime mais brando para o
cumprimento da corporal.
Contrarrazoado o recurso, manifestou-se a d. Procuradoria
pelo desprovimento.
É o relatório.
Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se que o
acusado respondeu ao feito preso e que, ao negar o pedido, a magistrada
anotou que ainda se faziam presentes as justificativas da prisão preventiva.
Os detalhes circunstanciais que levaram a essa conclusão
encontram-se detalhados na sentença e serão a seguir analisados com a prova
e, em especial, ao longo da dosimetria.
Assim, fica afastado o pedido.
Em relação à alegação da Defesa no sentido de que o
reconhecimento feito não tem eficácia, porque ocorreu sem as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
4
previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, o ponto não convence.
Segundo o melhor entendimento jurisprudencial, praticamente
já pacificado, o referido dispositivo traz em seu bojo mera recomendação para
o procedimento, sendo que sua não observância consiste em nulidade relativa.
No mais, ao contrário do alegado, como se verá a seguir, o
conjunto probatório aponta, com segurança, para a autoria do delito.
Quanto ao mérito, a materialidade restou demonstrada através
dos autos e laudos acostados, bem como por toda prova oral coligida.
A autoria, como dito acima, também veio confirmada.
Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, sua versão de
que nunca esteve em Brodowski, conhecendo o corréu Ronie julgado em
autos apartados - apenas de eventos realizados em Ribeirão Preto onde são
acusados de delitos semelhantes-, não merece guarida, pois em dissonância
com o conteúdo probatório carreado aos autos.
Com efeito, conforme já consignou a julgadora de piso, em
seu depoimento, a vítima José Carlos Barbato narrou que, no dia dos fatos,
estava em sua casa juntamente com sua esposa quando foram surpreendidos
por dois indivíduos, um deles armado com um revólver, anunciando o assalto.
Acrescentou que se encontrava em seu quarto, quando notou uma pessoa
tentando entrar pela janela, que estava aberta. Indicou que conseguiu fechá-la
antes que o rapaz conseguisse entrar, contudo, outro meliante arrombou a
porta da cozinha e ganhou acesso ao interior da casa. Destacou que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
5
eram muito agressivos e tinham o rosto limpo, não usando nada que pudesse
impedir seu reconhecimento, bem como os ameaçavam e exigiam dinheiro.
Consignou que foi de encontro a um deles e acabou rendido,
ao passo que sua esposa Maria Vera trancou-se no banheiro. Continuou
narrando que os assaltantes efetuaram quatro disparos dentro da casa, um
deles atingindo a porta do banheiro, e os outros o quarto. Informou que foi
agredido por um dos roubadores, levando golpes de facão do acusado
Wesley, que reconheceu na fase policial e em juízo.
Após revirarem toda a casa, evadiram-se do local levando a
moto e o veículo dos ofendidos, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) em dinheiro, uma TV, documentos pessoais, cartões bancários e
outros objetos. Continuou narrando que a moto foi localizada no mesmo dia
próximo à cidade de Ribeirão Preto, ao passo que o carro, alguns dias depois,
tendo sido ambos restituídos aos ofendidos.
Ratificou ter entrado em luta corporal com um dos assaltantes,
o acusado em comento, tendo ele ainda pegado a arma do comparsa e
apontado em sua direção, salientando ainda que os roubadores tiveram o
auxílio de uma terceira pessoa que ficou do lado de fora da casa para dar
cobertura, pois, em dado momento, ouviu referido comparsa falando que não
tinham mais tempo, todavia o mesmo não foi visto pela vítima.
Finalmente, destacou que reconheceu na delegacia dentre as
fotografias que lhe foram apresentadas, os acusados Ronie e Wesley como
autores dos fatos, sendo que, em juízo, ratificou o reconhecimento perpetrado
em face do réu Wesley, indicando ter sido ele, ao vê-lo pelo vidro da sala de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
6
audiências, inclusive entre outros dois presos, sem sombra de dúvidas, como
um dos assaltantes, notadamente aquele que lhe golpeou com o facão e ainda
teria pego a arma do comparsa e apontado em sua direção.
A vítima Maria Lúcia não pode reconhecer o réu, porque
ficou trancada no banheiro. No entanto, confirmou a dinâmica dos fatos e
acrescentou que chegou a pensar que seu marido tivesse sido morto em razão
dos disparos efetuados.
Ressaltou que ficou muito abalada com os fatos, tendo,
inclusive, ido depor com bastante temor e estando visivelmente abalada com
a possibilidade de ver novamente os assaltantes.
Em complemento, na fase policial, a testemunha de acusação
José Ricardo Lisi, investigador responsável pela elucidação dos fatos e
signatário do relatório de fls. 07/09, narrou que, com vistas a apurar o crime
em lume, que foi praticado com o mesmo modus operandi de outros
realizados na cidade, conseguiram identificar os acusados Ronie e Wesley, os
quais foram reconhecidos de pronto e sem sombras de dúvidas pela vítima
como sendo os assaltantes ao serem mostradas fotografias dos mesmos.
Como se vê, o reconhecimento realizado não se encontra
eivado de qualquer mácula. Foi apresentado de forma segura e merece ser
prestigiado.
As considerações sobre o estado de ânimo das vítimas não têm
o condão de desconstituir o ato, posto que a fala de José Carlos veio segura e
firme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
7
Nesse cenário, caem também por terra as alegações no sentido
de que o réu não foi preso em flagrante ou de que com ele não foram
encontrados objetos do crime.
Do mesmo modo, plenamente demonstrados o concurso de
agentes, o emprego de armas e a restrição de liberdade das vítimas, anotando-
se aqui, somente, que é prescindível a apreensão do artefato para o
reconhecimento da majorante.
A sentença traz outras considerações e a jurisprudência é farta
nesse sentido e dispensa outras considerações.
Ainda, em relação à caracterização dos delitos, de rigor
somente o reconhecimento do princípio da consunção do crime de disparo de
arma de fogo em lugar habitado em relação ao roubo.
Não obstante o laudo pericial de fls. 37/43 tenha constatado
que os tiros atingiram uma porta, a parede e um colchão, o fato é que eles
ocorreram ainda no contexto da subtração de modo a permitir a continuidade
da ação.
A circunstância, sem dúvida, empresta maior gravidade à
conduta, não obstante, não se pode reconhecer um desígnio autônomo, vez
que ela foi praticada justamente para garantir que as vítimas permaneceriam
subjugadas.
Mantida a condenação pelo roubo circunstanciado, passo à
análise da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
8
Ao de iniciar o cálculo, a magistrada anotou que crime foi
cometido em circunstâncias que geraram graves sequelas de ordem
psicológica à vítima, que veio depor, em juízo, extremamente abalada.
Aqui, acrescento os disparos efetuados e o emprego de
violência real contra José Carlos.
Assim, bem eleita a fração de 2/3 acrescida à base, que fica
mantida.
Na segunda fase, não foram verificadas circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, não existem causas de diminuição, mas
presentes as causas especiais de aumento previstas no § 2o, II e V, do art. 157
do CP, uma vez que o crime foi cometido em concurso de agentes e com
restrição de liberdade das vítimas, foi imposto moderado aumento de 1/3.
Presente também a causa de aumento decorrente do emprego
de arma de fogo, prevista no art. 2o- A, I, do art. 157 do CP, foi imposto
aumento de 2/3.
Ademais, presente também a causa de aumento decorrente do
concurso formal, art. 70 do CP, uma vez que o crime de roubo foi praticado
contra vítimas distintas e os agentes não só tinham conhecimento da
circunstância, como praticaram o delito justamente com a vontade
direcionada nesse sentido, razão pela qual, a pena foi novamente aumentada
de 1/6, tornando-se definitiva em 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
9
(onze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Aqui, vale anotar que a multa acabou obedecendo aos mesmos
critérios da corporal, ao contrário do que prevê o artigo 72 do Código Penal,
circunstância que beneficiou o réu.
Por fim, em razão do montante de pena imposto e pelas
circunstâncias de cometimento dos delitos, inviável cogitar-se regime outro
que não o fechado para o início do desconto da corporal, sendo certo que
outro mais brando não surtiria os efeitos pretendidos, como medida de
reafirmação da norma penal vigente e prevenção geral negativa,
principalmente tendo em conta as considerações acima anotadas.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é inválida ou
que importaria, como sugeriu a defesa, em bis in idem.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o
cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da
reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que
tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito e o
perfil pessoal do agente deverão ser consideradas para que o decreto
condenatório seja proporcional à conduta praticada e eficiente sob o ponto de
vista da repressão e da prevenção.
Em suma, fica afastada, também, a alteração do regime.
Destarte, dá-se provimento ao recurso do réu WESLEY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-38.2018.8.26.0094 -Voto no 12280
10
DONIZETI SANTOS DAS DORES unicamente para absolve-lo com relação
ao crime do art. 15 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.
MARCOS CORREA
RELATOR